Tribunal: TJMT
Processo: 1000753-25.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000753-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Marlon Gomes Bueno (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MARLON GOMES BUENO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – CRIMES

SUBSEQUENTES – SITUAÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS PARTICULARES – UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO DEMONSTRADA – LIAME INEXISTENTE – REITERAÇÃO CRIMINOSA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração do crime continuado, não é suficiente a satisfação das circunstâncias objetivas homogêneas, sendo exigível, além disso, que os delitos tenham sido praticados pelo sujeito, aproveitando-se das mesmas relações e oportunidades ou com a utilização de ocasiões nascidas da primitiva situação.

É de se observar que as ações do reeducando denotam reiteração no crime e habitualidade daquele que fez da prática criminosa um meio de ganhar a vida, o que não se confunde com continuidade, cuja aplicação exige a satisfação de critérios rígidos, não satisfeitos no caso vertente. De modo que a aplicação da regra do artigo 71 do Código Penal repercutiria como um incentivo à criminalidade já crescente no país.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Marlon Gomes Bueno
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca da Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos do processo executivo de pena nº 2742-48.2015.811.0015, indeferiu pedido de reconhecimento da continuidade delitiva (Ids. 73152960 e 73152959).

Em suas razões, assevera o agravante que postulou o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes praticados nas guias de execução de fls. 03/04 e 64/65, por crime de furto, que, no seu entender, foram praticados em circunstâncias que autorizam a aplicação da regra do artigo 71 do Código Penal (Id. 73152959, p. 8/11).

Em resposta, o Ministério Público refuta a tese defensiva, requerendo o desprovimento do presente recurso, com a manutenção da decisão agravada (Id. 73152958, p. 2/7).

Em sede de juízo de retratação, a juíza
a quo
manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos
(Id. 73152958, p. 14/15).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 78447985), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Execução Penal – Agravo defensivo – Pretendido reconhecimento da continuidade delitiva – Não preenchimento dos requisitos do art. 71 do CP – Crimes praticados com desígnios autônomos, eis que inequívoca a vontade de atingir vítimas diversas, bem como intenções, abordagens e agentes diversos – Diferentes condições de modo de execução – Cumulação das penas – Decisão escorreita – Pelo DESPROVIMENTO do recurso”.
(
Sic.
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Marlon Gomes Bueno
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca da Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos do processo executivo de pena nº 2742-48.2015.811.0015, indeferiu pedido de reconhecimento da continuidade delitiva.

A defesa sustenta, em suas razões recursais, que deve ser reconhecido em favor do agravante a continuidade delitiva entre os crimes descritos nas guias de execução penal de fls. 03/04 e 64/65, sob o argumento de que, no seu entender, o agravante preencheu os requisitos da teoria objetiva pura ou teoria objetiva-subjetiva nos delitos ali relacionados, devendo ser reconhecida, portanto, a continuidade delitiva.

Pois bem.

Para melhor compreensão do pleito, necessária a transcrição de trechos das denúncias dos crimes a que se pretende a aplicação dos efeitos do artigo 71 do Código Penal,
in verbis
:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 20 de fevereiro de 2014, por volta das 23h50min, na Rua Cuiabá, nº 2005, Jardim Canaã, nesta cidade e comarca de São José dos Quatro Marcos,
MARLON GOMES BUENO e VALDELY PEREIRA CERQUEIRA, vulgo “ROCK”
, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de 2 (duas) armas de fogo, calibre .32 e .38, coisa alheia móvel consistente em
um motociclo Honda Bis 125 KS, cor preta, Placa NJV-3571, ano 2010/2010, avaliada em 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), conforme auto de avaliação indireta de fls. 27; 1 (um) capacete Rally; 1 (um) aparelho celular; e 230,00 (duzentos e trinta reais) em espécie
, pertencentes à vítima
Ronaldo Teodoro da Silva
.

Segundo emerge do caderno persecutório, nas circunstâncias de tempo e de local supramencionados, os denunciados, com o intuito de evadirem-se de uma quadrilha de criminosos da qual faziam parte, roubaram os objetos descritos acima, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, tipo revolveres, calibres .32 e .38, portadas por ambos os increpados.

Extrai-se que a vítima encontrava-se no local dos fatos conversando em seu aparelho celular, ocasião em que os denunciados o abordaram e anunciaram o assalto, tendo um dos denunciados apontado a arma na nuca da vítima.

Desponta que a vítima, ao tentar verificar de quem tratava-se os denunciados, levou uma “coronhada” na cabeça, sendo advertido para que não mais tentasse olhar para eles.

Consumado o roubo, os increpados evadiram-se do local na motocicleta roubada levando ainda consigo os demais objetos acima referenciados, de modo que ambos lograram êxito em escapar.

Todavia, no dia 24/02/2014, Claudiano Ferreira de Menezes, investigador de polícia de Porto Esperidião/MT, juntamente com a ajuda do SGT PM Teodoro, lotado no município de Glória D’Oeste, receberam informação, via 190, de que estava havendo uma perseguição de duas motocicletas na região denominada Morro do Gamelão. Ao realizarem a diligência, depararam-se com o denunciado
MARLON
, e com o indivíduo João Paulo, a bordo da motocicleta roubada.

Ao ser conduzido ao destacamento da Polícia Militar em Porto Esperidião/MT,
MARLON
confessou a autoria da conduta delitiva e a participação do increpado
VALDELY
na respectiva conduta. [...]”
(Id. 73152955, p. 5/8)

“[...]
01º FATO.

No dia 25 de janeiro de 2014, por volta das 20h30min., na residência localizada na Rua Bento Alexandre dos Santos, n.º 433, Centro, nesta cidade e Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
HEBERTE PERINETTI DOS SANTOS
, vulgo “REBELDE”,
VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS
,
LAUDENIR CÂNDIDO DOS REIS
, vulgo “LALAU” ou “SABONETE”,
MARLON GOMES BUENO
e
VALDELY PEREIRA CERQUEIRA
, vulgo “ROQUE”, a mando do denunciado
ATLLAS REMIOS FARIA MACHADO
, vulgo “ÁTILA MACHADO”, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma de fogo, subtraíram para si o veículo Toyota Hilux, cor branca, placas OBF-1612/Mirassol D’Oeste-MT, no interior da qual havia talões de cheque, documentos do veículo, um registro de cédula rural, 01 (um) aparelho celular, de propriedade de
Valdir da Silva
, além de 01 (uma) pulseira, 01 (um) par de brincos, ambos em ouro, 01 (um) aparelho celular IPhone 5, cor branca e a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) em dinheiro, da vítima
Marcella Maysa de Sousa
.

[...]

02º FATO.

No dia 28 de janeiro de 2014, por volta das 20h45min., na residência localizada na Rua Paulo Mendonça, n.º 167, Centro, nesta cidade e Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, os denunciados
HEBERTE PERINETTI DOS SANTOS
, vulgo “REBELDE”,
VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS
,
LAUDENIR CÂNDIDO DOS REIS
, vulgo “LALAU” ou “SABONETE”,
MARLON GOMES BUENO
e
VALDELY PEREIRA CERQUEIRA
, vulgo “ROQUE”, a mando do denunciado
ATLLAS REMIOS FARIA MACHADO
, vulgo “ÁTILA MACHADO”, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma de fogo, subtraíram para si o veículo GM S10, cor branca, placas OBN-4347, de propriedade de
Antonio Rodrigues Neto, de 61 (sessenta e um) anos de idade
, além da quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em dinheiro, da vítima
Solange Rodrigues Resende
, bem como a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) da vítima
Antoniel Rocha Resende
.

[...]

03º FATO.

No dia 1º de fevereiro de 2014, por volta das 22h30min., na residência localizada na Rua Bento Alexandre dos Santos, n.º 985, Centro, nesta cidade e Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
HEBERTE PERINETTI DOS SANTOS
, vulgo “REBELDE”,
VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS
,
LAUDENIR CÂNDIDO DOS REIS
, vulgo “LALAU” ou “SABONETE”,
MARLON GOMES BUENO
e
VALDELY PEREIRA CERQUEIRA
, vulgo “ROQUE”, a mando do denunciado
ATLLAS REMIOS FARIA MACHADO
, vulgo “ÁTILA MACHADO”, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma de fogo, subtraíram para si o veículo Toyota Hilux CD4x4 SRV, cor prata, placas NUA-2333/Mirassol D’Oeste-MT e 01 (um) aparelho celular Samsung, cor preta, de propriedade da vítima
Romar Damacena
. [...]”
(Id. 73155964, p. 9/15)

O crime continuado, como ficção jurídica criada em benefício do réu, exige a satisfação de condições objetivas semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, além da pluralidade de crimes da mesma espécie, nos termos do artigo 71 do Código Penal.

Note-se que o reconhecimento da continuidade delitiva somente é admitido quando as infrações provêm de um só impulso delituoso, o que se afigura contrário à reiteração ilícita do presente caso.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que haverá descaracterização do crime continuado quando independentemente das circunstâncias objetivas, a natureza dos fatos identifica a reiteração criminosa, indicadora da delinquência habitual ou profissional.

No caso em tela, a circunstância de ter o reeducando cometido os delitos, em 20 de fevereiro de 2014 (denúncia – Id. 73152955, p. 5/8) e entre as datas de 25 de janeiro de 2014 e 01º de fevereiro de 2014 (denúncia – Id. 73155964, p. 9/15) não podem, por si só, constituir em continuidade delitiva apenas por referidas datas serem aproximadas.

Conforme bem delineado pela Procuradoria Geral de Justiça,
“em um dos assaltos (fato ocorrido em 20.02.2014) o agente estava na companhia de apenas um comparsa na posse de arma de fogo abordando a vítima com a arma em sua nuca. Já nos demais ocorridos delitivos (fatos ocorridos em 25.01.2014 à 18.03.2014), o agravante se associou com mais 13 (treze) outros agentes para a prática de crime.”
(Id. 78447985, p. 3).

Sobre o tema os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“[...] não se aplica o crime continuado ao criminoso habitual ou profissional, pois não merece o benefício - afinal, busca valer-se de instituto fundamentalmente voltado ao criminoso eventual. Note-se que, se fosse aplicável, mais conveniente seria ao delinquente cometer vários crimes, em sequência, tornando-se sua "profissão", do que fazê-lo vez ou outra. Não se pode pensar em diminuir o excesso punitivo de quem faz do delito um autêntico meio de ganhar a vida [...]”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. Ed. RT, T ed, p. 418).

No mesmo sentido:

[...] A caracterização do instituto do art. 71 do Código Penal, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. 2. Já decidiu esta Corte Superior que "não se desconhece o entendimento da jurisprudência de que o lapso temporal superior a 30 dias impede, em regra, o reconhecimento da continuidade delitiva. Entretanto, tal parâmetro não é absoluto, de forma que, aplicado o citado instituto pelas instâncias de origem em razão do preenchimento dos quesitos legais, inviável o afastamento apenas com base no requisito temporal" (AgRg no REsp 1.629.450/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 4/10/2017, grifei). 3. Para desconstituir a conclusão alcançada pelo Tribunal local - de que não foram preenchidos os requisitos para a incidência da continuidade delitiva -, seria necessário o reexame das provas acostadas aos autos, o que é vedado na análise do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. Retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de proceder à dosimetria da pena. (AgRg no REsp 1802523/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 05/06/2020)

[...] A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da aplicação da teoria objetiva-subjetiva, pela qual o reconhecimento da continuidade delitiva dependente tanto do preenchimento dos requisitos objetivos (tempo, modus operandi, lugar, etc.), como do elemento subjetivo, qual seja, a unidade de desígnios. II. Não há como ser reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos pelos quais o paciente foi condenado, pois nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, trata-se de criminoso habitual e, a teor da jurisprudência remansosa desta Corte, a mera reiteração criminosa obsta a incidência do art. 71 do Estatuto Punitivo (Precedente). III. Circunstâncias amplamente diversas na forma de perpetração dos ilícitos que igualmente afastam a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva, pois estes, embora tenham sido tipificados como roubo duplamente majorado e praticados na mesma localidade e em dias subsequentes, não ostentam igual modus operandi, o denota a prática de crimes autônomos. IV. Não evidenciados, ab initio, os requisitos indispensáveis à caracterização do crime continuado, mostra-se incabível, nos estreitos limites do habeas corpus, aprofundamento na apreciação dos fatos e provas constantes do processo, para a verificação das circunstâncias objetivas e subjetivas imprescindíveis ao reconhecimento da ocorrência, ou não, da continuidade delitiva e, consequentemente, para a unificação de penas. V. Ordem denegada, nos termos do voto do Relator.
(HC 231.724/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2012, DJe 12/06/2012)

Assim já decidiu este E. Sodalício:

[...] Havendo pluralidade de circunstâncias e de modos de execução entre os delitos de roubo apontados, não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva, sobretudo porque os referidos crimes configuram condutas absolutamente autônomas e isoladas.
(N.U 0008151-68.2016.8.11.0015, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 25/07/2017)

[...] Além disso, não é suficiente, para a caracterização da continuidade delitiva, nos crimes de roubo praticados contra vítimas diversas, a simples proximidade temporal e de lugar entre um delito e outro, de modo que existindo diversidade na maneira de sua execução, inclusive com distinção entre os comparsas que o agravante utilizou-se na prática de cada crime, não resta caracterizada a continuidade delitiva, porque houve desígnios autônomos.
(N.U 0032892-57.2017.8.11.0042, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 19/02/2018)

Ademais, de se observar que as ações do reeducando denotam reiteração no crime e habitualidade daquele que fez da prática criminosa um meio de ganhar a vida, o que não se confunde com continuidade, cuja aplicação exige a satisfação de critérios rígidos, não satisfeitos no caso vertente. De modo que a aplicação da regra do artigo 71 do Código Penal repercutiria como um incentivo à criminalidade já crescente no país.

O Supremo Tribunal Federal também já decidiu:

[...] Não se reconhece a continuidade delitiva (CP, art. 71) para fins de unificação de 5 penas aplicadas ao paciente por crimes de roubo duplamente qualificados, quando não há conexão temporal e geográfica entre eles, vez que praticados em grande espaço de tempo e em Comarcas diversas e distantes, com diversidade de vítimas e de comparsas. Precedentes. 3.
Quem faz do crime sua atividade comercial, como se fosse profissão, incide nas hipóteses de habitualidade, ou de reiteração delitiva, que não se confunde com a da continuidade delitiva. O benefício do crime continuado não alcança quem faz do crime a sua profissão
. Precedentes. [...]
(HC 74066/SP - Rei. Min. MAURÍCIO CORRÊA - Segunda Turma - DJ 11-10-1996 PP-38501, EMENT VOL-01845-01 PP- 00207) (negritou-se)

Não há, portanto como ser reconhecida a continuidade delitiva, visto que as circunstâncias que envolvem os delitos de roubo não indicam a continuação, mas sim a reiteração do crime pelo criminoso habitual, sem haver nexo de causalidade entre eles.

Diante disso, entende-se pelo acerto da decisão agravada.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de agravo em execução interposto por
Marlon Gomes Bueno
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021